Tribunal: TJBA
Processo: 8133845-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133845-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, FABRICIO LUIS NOGUEIRA DE BRITTO, NANCI LORENA PINHEIRO DE BRITTO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARIA JOSE DO CARMO e outros

Advogado(s)
:
FABRICIO LUIS NOGUEIRA DE BRITTO, NANCI LORENA PINHEIRO DE BRITTO, LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO MODULADA.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado não comprovado por assinatura, determinando a restituição dobrada e negando danos morais. A consumidora pleiteia indenização extrapatrimonial e o banco sustenta prescrição, cerceamento de defesa e validade do pacto.

II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição e cerceamento de defesa; (ii) analisar se a ausência de contrato assinado invalida o negócio e gera dano moral; (iii) determinar o critério de repetição do indébito conforme precedentes do STJ.

III. Razões de decidir 3. Aplicabilidade do prazo quinquenal (art. 27, CDC) e trato sucessivo afastam a prescrição; a ausência de contrato assinado ou prova digital válida impõe o reconhecimento da nulidade da avença. 4. O desconto indevido em verba alimentar de pessoa idosa configura dano moral, arbitrado em R$ 5.000,00 em observância aos parâmetros desta Câmara e aos princípios da razoabilidade. 5. A restituição deve observar a modulação fixada no EAREsp 676.608/RS, sendo simples para descontos até 30/03/2021 e em dobro para os subsequentes.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso da autora provido. Recurso do réu parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de contrato assinado gera a nulidade do empréstimo consignado e dever de indenizar. 2. A repetição do indébito em contratos de consumo deve observar a modulação de efeitos do STJ (EAREsp 676.608/RS)."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 27 e 42; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8133845-71.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. e MARIA JOSÉ DO CARMO
e como apelados
OS MESMOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA RÉ
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora designada